Tribunal: STF
Processo: Rcl 62237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado: 



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso.



    III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV - Agravo regimental desprovido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 16). 



    Opostos embargos de declaração (doc. eletrônico 19), foram eles rejeitados (doc. eletrônico 21).



    É o relatório. Decido.



     



    O recurso é manifestamente incabível. 



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal, e em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Confira-se: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.” (ARE 1.326.554 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/11/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNCABÍVEL AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    I – É inadmissível o agravo regimental interposto contra decisão colegiada. Precedentes. 



    II – Agravo regimental não conhecido com certificação imediata do trânsito em julgado.” (Rcl 43.774 AgR-ED-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19/5/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA. 



    1. O agravo interno interposto em face de decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incognoscível. Precedentes: ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018; ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016; ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016; e Rcl 32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020. 



    2. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 1.276.709-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 23/2/2021). 



     Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, apenas as decisões monocráticas são passíveis de impugnação por meio de agravo regimental. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo (art. 932 do CPC). Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator